Tribunal: TJSP
Processo: 1066381-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. A sentença não padece de qualquer nulidade, uma vez que, ao contrário do alegado pela Apelante, o Magistrado a quo analisou com cautela as cláusulas contratuais e os demais documentos juntados nos autos pelas partes. – RECURSO IMPROVIDO NESTE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. A sentença não padece de qualquer nulidade, uma vez que, ao contrário do alegado pela Apelante, o Magistrado a quo analisou com cautela as cláusulas contratuais e os demais documentos juntados nos autos pelas partes. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AVARIAS - AVERBAÇÃO DE TRAJETO – DISPENSA PELA CORRETORA DE SEGUROS – COBERTURA POR RISCOS ADICIONAIS – CONTRATAÇÃO – COBERTURA CARGA SEMINOVA. É incontroversa a relação securitária existente entre as partes, bem como as avarias. Com a recusa pela Apelante em proceder à cobertura pactuada, a corretora (Corré) informa acerca da prescindibilidade da averbação para o trajeto, porque consistia em complemento da viagem principal. Nessa toada, é possível deduzir a atuação conjunta entre a Apelante e a Corré, não podendo arguir, após o sinistro, a necessidade de averbação do trajeto quando anteriormente a dispensou. À fl. 26, afere-se que os riscos abrangidos pelas coberturas adicionais de operações de carga/descarga/içamento (n. 01) e para riscos não atribuídos a acidentes de trânsito (n. 05) foram contratados. Embora exista advertência, destinando a guarida contratual exclusivamente a equipamentos novos, decerto que a supracitada exceção não se coaduna com a possibilidade de participação obrigatória em caso de mercadorias usadas prevista para a mesma cláusula. Assim, em manifesto contraditório, é de se desconsiderar a cláusula restritiva quando a possibilidade de cobertura em casos de carga seminova possui aparato no mesmo instrumento contratual celebrado entre as partes. Para fins de indenização securitária, há limite indenizatório máximo de R$ 500.000,00. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AVARIAS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.